Tribunal: STF
Processo: HC 83303
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-02
Data de publicação: 2003-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RELATOR DA
EXTRADIÇÃO A PEDIDO DO ESTADO REQUERENTE.
1. Não cabe, em sede de
habeas corpus, examinar matéria não levada à apreciação do relator
de extradição em curso ou referente ao mérito da extradição.
2. A
prisão preventiva é requisito legal para o processamento da
extradição processada nos termos da Lei nº 6.815, de 1980.
3.
Habeas corpus indeferido.